Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-86.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-86.2022.8.14.0053

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA RITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais e refaturamento de contas de energia, em razão de falha na prestação do serviço. A embargante sustenta omissões e contradições no julgado quanto à aplicação normativa da Resolução ANEEL nº 456/2000, à análise das provas técnicas (TOI e laudo do Inmetro) e à distribuição do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) saber se houve omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da Resolução ANEEL nº 456/2000; (II) saber se houve omissão na análise dos documentos técnicos apresentados pela concessionária; (III) saber se há contradição na forma de distribuição do ônus da prova em razão da inversão probatória deferida em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não fundamentou a responsabilização com base exclusiva em normativo revogado, tendo adotado como fundamento principal o art. 14 do CDC. 4. Os documentos técnicos foram analisados sob o crivo do livre convencimento motivado, inexistindo omissão quanto à sua apreciação. 5. Não há contradição quanto ao ônus da prova, pois a inversão não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do defeito, tampouco impede a concessionária de afastar sua responsabilidade com prova robusta. 6. Não configurada hipótese excepcional para atribuição de efeitos infringentes. 7. Prequestionamento reconhecido, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Inexistente má-fé processual, sendo indevida a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação expressa de norma regulamentar vigente à época dos fatos não configura omissão relevante se a decisão estiver fundamentada em normas de maior hierarquia e enfrentar adequadamente a tese jurídica central. 2. A simples existência de TOI e laudo técnico não elide a responsabilidade da concessionária quando não comprovada de forma clara a inexistência de falha no serviço. 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos do defeito, nem impede que o fornecedor comprove excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129 e 166.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/02/2020; STJ, AREsp 1758510/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03/02/2021.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800167-86.2022.8.14.0053

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ACÓRDÃO (Id. 29440904)

AGRAVADO/APELADO: MARIA RITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A., em face do Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado no âmbito do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível da ora embargante, mantendo sentença que determinou o refaturamento das contas de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de cobrança excessiva e falha na prestação do serviço.

Em suas
razões recursais
(Id.29737433), a embargante aponta a existência de omissões e contradições relevantes no acórdão embargado, alegando, em primeiro lugar, que o julgado teria deixado de enfrentar a alegação de inaplicabilidade da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, porquanto os fatos discutidos nos autos dizem respeito ao período de 2019 a 2020, período já abrangido pela vigência da Resolução nº 414/2010.

Sustenta que a decisão atribuiu à concessionária obrigações fundadas em normativo revogado, o que comprometeria sua fundamentação e caracterizaria violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise das provas técnicas constantes dos autos, em especial o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o laudo metrológico do Inmetro, os quais atestariam a inexistência de falhas no medidor e, por consequência, a regularidade do fornecimento de energia até o ponto de entrega, limite de sua responsabilidade segundo o art. 166 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Afirma que o acórdão, ao deixar de considerar esses elementos, teria invertido indevidamente o ônus da prova e exigido da embargante a produção de prova negativa absoluta, o que seria juridicamente impossível.

Sustenta também a existência de contradição interna no acórdão no que se refere à distribuição do ônus probatório, pois, embora reconhecida a inversão em favor da consumidora, a decisão teria desconsiderado a ausência de prova mínima por parte da autora e, ao mesmo tempo, imputado à embargante um dever probatório absoluto, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade processual.

Reforça que as provas técnicas apresentadas afastam qualquer irregularidade no serviço até o ponto de entrega, sendo indevida a responsabilização da concessionária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, argumentando que a correção dos vícios apontados ensejaria necessariamente a modificação do julgado.

Requer, ainda, que seja reconhecido o prequestionamento das matérias invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Em
contrarrazões
(Id.30333178), a parte embargada, Maria Rita Alves dos Santos, sustenta que os embargos não merecem prosperar por se tratar de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade estrita do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que não há omissão ou contradição a ser sanada, tendo o acórdão analisado devidamente os elementos essenciais à controvérsia.

No tocante à legislação invocada, afirma que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado pelas partes, bastando expor de forma clara os fundamentos da decisão, o que se deu no presente caso.

Alega, ainda, que a valoração das provas foi realizada sob o crivo do livre convencimento motivado, e que as alegações relativas à Resolução da ANEEL e aos documentos técnicos foram devidamente apreciadas, embora em sentido desfavorável à pretensão da embargante.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos, com a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, por entender que o recurso tem nítido caráter protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deva se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de via estritamente destinada à integração da decisão e, quando cabível, à excepcional retratação, não constituindo instrumento de rediscussão ampla do mérito anteriormente apreciado.

No caso concreto, o embargante alega a existência de omissões e contradições no Acórdão desta Turma, notadamente quanto à inaplicabilidade da Resolução ANEEL nº 456/2000, à ausência de análise do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e do laudo metrológico emitido pelo Inmetro, bem como à suposta contradição na aplicação da distribuição do ônus da prova, sustentando que teria sido exigida prova negativa absoluta, a despeito da inversão probatória deferida em favor da parte consumidora.

Pleiteia, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios e o prequestionamento das matérias suscitadas, com fundamento nos arts. 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC, além do art. 93, IX da Constituição Federal.

No que concerne à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução ANEEL nº 456/2000, observo que o acórdão embargado não fundou a responsabilização da concessionária exclusivamente na referida norma, tampouco em seus dispositivos revogados. O fundamento jurídico preponderante foi o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais e delimita as hipóteses excludentes de responsabilização nos moldes de seu §3º. Ainda que o acórdão tenha feito referência genérica à obrigatoriedade de informações claras sobre eventual cobrança retroativa, dever de informação que perpassa o ordenamento de forma transversal, tal menção não compromete a coerência normativa do julgado.

A eventual imprecisão ou ausência de citação expressa da Resolução nº 414/2010, vigente à época dos fatos (2019–2020), não consubstancia omissão relevante, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente a tese central, qual seja, a ausência de prova hábil para elidir a presunção de falha no serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a fundamentação judicial não está adstrita à menção exaustiva a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia. Nesse sentido:

“prestam os embargos de declaração à rediscussão de matéria já apreciada e julgada, sendo certo que o julgador não está obrigado a dissertar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 3... Ora, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015 , pois não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa... Decerto, não se exige que a fundamentação – exposição das razões de decidir –seja exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta, concisa, e objetiva demonstre as razões de decidir.”
(STJ - AREsp: 1758510 RJ 2020/0235002-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 03/02/2021).

No que tange à ausência de análise do TOI e do laudo do Inmetro, igualmente não se constata omissão. Os documentos foram incorporados aos autos e referenciados nos recursos interpostos, tendo sido considerados no julgamento recorrido.

O acórdão assentou que a concessionária não comprovou, de forma clara e precisa, que o alegado vazamento ou irregularidade situava-se em área sob responsabilidade exclusiva da consumidora, tampouco apresentou memória técnica detalhada apta a sustentar a legalidade das cobranças impugnadas.

A simples existência de laudo metrológico atestando a regularidade do medidor até o ponto de entrega, sem correlação probatória com o histórico de consumo e com a alegada anomalia, não afasta a obrigação de a fornecedora demonstrar a excludente de responsabilidade prevista no CDC. A valoração das provas técnicas foi, pois, realizada sob o crivo do livre convencimento motivado, não havendo omissão, mas juízo de mérito desfavorável à pretensão da embargante.

Essa orientação está em harmonia com precedentes do STJ:

“-
A inversão do ônus da prova e a proteção especial conferida pelo microssistema consumerista não exime o consumidor de produzir o mínimo de prova dos fatos constitutivos do seu direito, inclusive de impugnar especificamente as argumentações e documentos apresentados pelo fornecedor.”
(TJ-MG - AC: 50061314420208130105, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Quanto à apontada contradição na aplicação do ônus da prova, igualmente não prospera a alegação. É certo que, nas relações de consumo, a inversão do ônus probatório visa a equilibrar a posição processual do consumidor, presumidamente vulnerável (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, tal inversão não exime o consumidor da apresentação de indícios mínimos do defeito alegado, tampouco impede que o fornecedor, em contrapartida, apresente prova robusta e eficaz a afastar a sua responsabilidade. O acórdão embargado não exigiu da embargante prova negativa absoluta, o que seria de fato inexigível, mas apenas a demonstração inequívoca de que o aumento de consumo decorreu de evento estranho à esfera de responsabilidade da concessionária, o que não foi realizado.

No tocante ao pedido de efeitos infringentes, o Superior Tribunal de Justiça admite sua concessão apenas em caráter excepcional, quando a correção do vício apontado importar, necessariamente, alteração do resultado do julgamento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
1 . Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem.
2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Não sendo esse o caso dos autos, porquanto não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a pretensão modificativa deve ser repelida.

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, a matéria suscitada considera-se incluída no acórdão para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, para que não pairem dúvidas quanto à exaustão da prestação jurisdicional, declaro expressamente como debatidos os seguintes dispositivos legais e constitucionais invocados: arts. 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025 do CPC; art. 93, IX da Constituição Federal; art. 14, §§1º e 3º do CDC; arts. 373, I e II, do CPC; e arts. 115, 129 e 166 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Por outro lado, não se configurando manifesta má-fé, tampouco reiteração abusiva de recursos, não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, haja vista que, embora não provido, o recurso não ultrapassou os limites da boa-fé processual.

Diante de todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração, permanecendo incólume o acórdão embargado.

Assim é meu voto.

Belém, 17/03/2026